Tribunal: STF
Processo: ARE 1576187
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-19
Data de publicação: 2026-01-19

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Processual Civil e do Trabalho. Recurso Extraordinário com Agravo. Ausência e prequestionamento. Incidência dos verbetes nº 282 e nº 356 da Súmula do STF. Agravo não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo interposto em desfavor de decisão em que inadmitido recurso extraordinário contra acórdão de Turma Recursal pelo qual, em sede de embargos de declaração, acolheu-se o pedido para reconhecer a ilegitimidade passiva da União em demanda sobre honorários de sucumbência para servidores inativos e, com efeitos modificativos, se negou provimento ao recurso anteriormente interposto pela recorrente, restabelecendo a extinção do processo sem resolução do mérito por motivo diverso.
2. A recorrente alegou nulidade do acórdão por decisão surpresa, argumentando que não foi intimada a se manifestar sobre o fundamento utilizado para acolher os embargos de declaração e negar provimento ao seu recurso inominado. No mérito, sustentou a impossibilidade de formação de litisconsórcio passivo com todos os advogados públicos federais ativos e inativos, afirmou a responsabilidade da União quanto ao pagamento dos valores e apontou contrariedade ao Tema nº 196 da Turma Nacional de Uniformização. Requereu o provimento do recurso para reconhecer a legitimidade da União e, subsidiariamente, a anulação do acórdão por cerceamento de defesa.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se houve o prequestionamento dos dispositivos constitucionais apontados pela recorrente no apelo extremo.
III. Razões de decidir
4. Os dispositivos constitucionais apontados como violados pela recorrente não foram prequestionados no acórdão recorrido.
5. A recorrente não opôs embargos de declaração com a finalidade de provocar a manifestação do Colegiado de origem sobre as matérias suscitadas no recurso extraordinário.
6. Incidem no caso os enunciados nº 282 e nº 356 da Súmula do STF, que preveem a inadmissibilidade do recurso extraordinário quando a questão constitucional não foi ventilada na decisão recorrida ou quando o ponto omisso não foi objeto de embargos declaratórios.
IV. Dispositivo 
7. Agravo não provido.
_________
Dispositivos relevantes citados: RISTF, art. 21, § 1º; Lei nº 9.099, de 1995, art. 55; Lei nº 10.259, de 2001, art. 1º.
Jurisprudência relevante citada: enunciados nº 282 e nº 356 da Súmula do STF; ARE nº 1.349.148-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 11/04/2022; ARE nº 1.347.790-AgR/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 21/02/2022.

DECISÃO

1. Trata-se de agravo apresentado em desfavor de decisão na qual inadmitido o recurso extraordinário interposto contra acórdão da 3ª Turma Recursal da Seção Judiciária do Distrito Federal, por meio do qual foram acolhidos os embargos de declaração opostos pela União, cuja ementa segue transcrita:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ADMINISTRATIVO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. AGU - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO. SERVIDORES INATIVOS. LEI N. 13.327/16. PEDIDO DE PARIDADE ENTRE ATIVOS E INATIVOS. ASSISTENTE JURÍDICO DE AUTARQUIA FEDERAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO. ERRO MATERIAL. EMBARGOS ACOLHIDOS. 
1. Trata-se de embargos declaratórios opostos pela União contra acórdão proferido por esta Turma Recursal ao fundamento de omissão que aduz ter sido verificada. 
2. Em suas razões sustenta, em síntese, que alegou na contestação sua ilegitimidade, haja vista que o autor não é servidor da União, mas de autarquia, pela qual se aposentou, e que, demonstrado que o vínculo funcional que se perfaz entre a autora e o INSS, autarquia com personalidade jurídica própria, razão não há para a União permanecer neste feito. 
3. É cediço que os embargos de declaração constituem instrumento processual que tem o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pelo acórdão, ou, ainda, de corrigir evidente erro material, servindo, dessa forma, como instrumento de aperfeiçoamento do julgado (NCPC, art.1.022). 
4. Tem razão a embargante quanto à omissão apontada. O processo foi extinto sem resolução do mérito ao fundamento de ilegitimidade passiva da União, entendendo o juízo a quo pela legitimidade do INSS. O acórdão, contudo, foi omisso quanto a essa questão, embora suscitada pelas partes em suas peças recursais.  
5. A análise da legitimidade passiva ad causam no presente feito é condição da ação, aferível de ofício a qualquer tempo e grau de jurisdição, cuja ausência importa na extinção do processo sem resolução do mérito. No caso dos autos, do cotejo do acórdão com as razões da parte embargante, verifica-se que os embargos merecem ser acolhidos, tendo em vista que a União não é parte legítima para figurar no polo passivo da presente lide.
6. Embora esta 3ª Turma Recursal tenha precedentes no sentido de reconhecer a legitimidade passiva da União à luz do que dispõe o artigo 39 da Lei 13.327/2016, trata-se de questão que deve ser revista tendo em conta a titularidade dos valores em discussão, uma vez que o artigo 29 preconiza a sua natureza privada, ao dispor que pertencem originariamente aos ocupantes dos cargos de que trata este Capítulo os honorários advocatícios de sucumbência das causas em que forem parte a União, as autarquias e as fundações públicas federais. Reforça a natureza privada dos valores o fato de que ao Conselho Curador dos Honorários Advocatícios, órgão criado pela Lei 13.327/2016 e que, consoante art. 34, I, detém competência para editar normas para operacionalizar o crédito e a distribuição dos valores decorrentes dos honorários de sucumbência tratados no art. 30 do mesmo diploma legal, foi atribuída natureza de ente de direito privado sem fins lucrativos e não pertencente à Administração Pública, nos termos do artigo 2º da Portaria AGU 276, de 18/07/2017. 
7. Nesse sentido, invoca-se precedente da 2ª TR/DF, no julgamento do RI 1045696-95.2019.4.01.3400, relator Juiz Federal Carlos Eduardo Castro Martins, assim ementado: 
4. A competência atribuída à União no art. 39 da Lei nº 13.327/2016 é tão somente de distribuição entre advogados públicos federais, ativos e inativos, do valor arrecadado no primeiro semestre de 2015 a título de honorários advocatícios relativos a ações em que foram parte a União, as autarquias e as fundações públicas federais. In verbis: 
Art. 39. Para as competências de agosto a dezembro de 2016, os honorários advocatícios serão creditados em folha de pagamento pela União diretamente aos servidores ativos e aos aposentados nos cargos de que trata este Capítulo, no valor referente a uma cota-parte do montante arrecadado no primeiro semestre do ano de 2015, sendo que, para a verba referente aos encargos legais da União, será considerado percentual único de 50% (cinquenta por cento) e, para as demais verbas descritas no art. 30 desta Lei, será considerado o percentual de 100% (cem por cento). 
5. Portanto, havia um montante único, com destinação específica, a ser distribuído pela União, nos termos do art. 39 da Lei 13.327/2016. O valor arrecadado que compunha esse montante pertence originariamente aos ocupantes dos cargos previstos no art. 27 da Lei 13.327/2016, conforme disposição estabelecida no art. 29 da mesma norma. 
Art. 29. Os honorários advocatícios de sucumbência das causas em que forem parte a União, as autarquias e as fundações públicas federais pertencem originariamente aos ocupantes dos cargos de que trata este Capítulo. 
6. É imperativo então concluir que tais valores não pertencem e nem pertenceram à União, e que, pela exegese da norma, ela não detém a obrigação de pagar com fundos próprios valores a título de honorários advocatícios, tendo em vista que os valores a que os ocupantes dos cargos públicos designados têm direito são decorrentes de arrecadação específica a esse título e de titularidade própria dos destinatários, cabendo à União tão somente a repartição do montante, no período entre agosto/2016 e dezembro/2016. 
7. Destaque-se, então que o pedido inicial é para que seja declarado, na esteira do tema 196 (TNU/STJ), o direito da parte autora ao recebimento, com relação ao período de agosto a dezembro de 2016, da integralidade da cota-parte que foi creditada aos advogados públicos federais com tempo de efetivo exercício superior a dois anos e seja determinado o pagamento das diferenças entre estes valores ora reconhecidos e o que foi efetivamente creditado em favor da parte autora. Ora, o que se busca afinal é o reconhecimento de que a distribuição do montante entre ativos e inativos foi feita de forma errônea. Logo, o acolhimento do pedido autoral implica necessariamente na redistribuição do montante arrecadado a título de honorários no primeiro semestre de 2015. 
8. O pagamento dos honorários advocatícios entre agosto e dezembro de 2016 ocorreu pela distribuição de um montante único arrecadado. Por esse motivo, diferenciar o pagamento de uma das partes envolvidas, em relação à forma como dividido originariamente, deveria acarretar em um recálculo de todos os valores pagos a cada um dos advogados públicos federais. A suplementação do valor destinado ao pagamento dos inativos, concomitantemente acarreta na consequente diminuição do valor que deveria ter sido pago aos advogados ativos, que não integram o polo passivo da demanda. Ora, se são os demais advogados públicos os principais afetados por eventual decisão de procedência no presente processo, devendo responder com parte do patrimônio sobre o qual possuem titularidade originária, são esses os que possuem legitimidade passiva ad causam para integrar a lide. Portanto, não sendo a parte passiva ad causam um ente daqueles que acarretam a competência originária da Justiça Federal, não há competência deste Juízo para apreciar a causa. 
9. Ao se elencar exclusivamente a União como parte passiva da demanda, o que se pretende, na realidade, é que ela arque sozinha, com verbas oriundas do orçamento público, um acréscimo ao montante arrecadado no primeiro semestre de 2015, de natureza privada, e distribuído a título de honorários no período de agosto a dezembro de 2016. 
10. Reitere-se que esta Turma não desconhece o precedente da Turma Nacional de Uniformização (Tema 196), que encerrou controvérsia sobre a correta interpretação do art. 39 da Lei 13.327/2016, fixando a tese de que “É devido o pagamento integral da cota-parte dos honorários advocatícios de sucumbência das causas em que forem parte a União, suas autarquias e fundações, aos inativos (igualdade de valor entre ativos e inativos), no período de agosto a dezembro de 2016, nos termos do art. 39, da Lei nº 13.327/16” (TEMA 196 – PEDILEF 5025059-25.2016.4.04.7200/SC, Rel. Juíza Federal Carmen Elizângela dias Moreira de Resende, j. 25/04/2019, transitado em julgado em 31/05/2019). O reconhecimento do direito material da parte, na forma como delineado no precedente, não afasta a análise sobre as condições da ação e a verificação do correto direcionamento da demanda à parte efetivamente legítima para figurar no polo passivo e responder pela efetivação do direito reconhecido. No precedente apontado não houve debate acerca da legitimidade do polo passivo e da competência do JEF, não havendo superação sobre tais pontos na definição do Tema pela TNU. 
11. Portanto, é imperioso reconhecer a ilegitimidade passiva da União para a causa. Precedente dessa turma: 1045685-66.2019.4.01.3400, Rel. Juiz Federal David Wilson de Abreu Pardo, 2ª Turma Recursal do DF, julgado em 06/10/2021. 
5. Assim, é de se concluir pela ilegitimidade passiva da União, mantendo-se a sentença de extinção do processo sem resolução do mérito, por fundamento diverso. 
8. Embargos de declaração acolhidos com efeitos modificativos para, superando a omissão apontada, reconhecer a ilegitimidade passiva da União e negar provimento ao recurso, mantendo-se a sentença de extinção do processo sem resolução do mérito, por fundamento diverso. 
9. Acórdão lavrado em consonância com o art. 46 da Lei nº 9.099/95.” (e-doc. 12).

2. No recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, a recorrente indica como violados os arts. 5º, caput, incs. XXXIV, XXXV, XXXVI, LIV e LV, 37, inc. XV, da Constituição da República (CRFB), suscitando, inicialmente, a nulidade do acórdão recorrido, uma vez que teve por base “fundamento que não se encontra presente nos autos e sobre o qual a Recorrente não foi intimada a se manifestar”. 

2.1. Alega que os art. 9º e 10 do Código de Processo Civil impedem que o magistrado profira decisão sem dar às partes a possibilidade de se manifestarem, obstando, assim, a decisão surpresa. Aduz que não foi intimada a se manifestar sobre o fundamento utilizado para acolher os embargos de declaração da União e negar provimento ao seu recurso inominado, anteriormente provido.

2.2. Relativamente ao mérito, afirma haver o Colegiado a quo inviabilizado o seu acesso à justiça e seu direito de petição, ao exigir a formação de litisconsórcio passivo com todos os advogados públicos federais ativos e inativos. 

2.3. Acrescenta que foi “vítima de erro da União na aplicação do disposto no art. 39 da Lei 13.327/2016, sem que isso implique qualquer repercussão em relação aos demais advogados públicos ativos”, porquanto a União seria a única responsável pelo pagamento dos valores requeridos na exordial, decorrendo dela a não efetivação do “pagamento dos honorários sucumbenciais de acordo com o que foi previsto no art. 39 da Lei 13.327/2016 nos meses de agosto a dezembro/2016”.

2.4. Sustenta que o citado Conselho Curador dos Honorários Advocatícios, criado pela Lei federal nº 13.327, de 2016, demandou um lapso temporal para a respectiva implementação, havendo previsão legal de isonomia entre ativos e inativos, bem como da responsabilidade exclusiva da União no período de transição. 

2.5. Alega, ainda, que a decisão prolatada fere a segurança jurídica por destoar do Tema nº 196 da Turma Nacional de Uniformização. 

2.5. Ao final, requer o provimento do recurso para reformar o acórdão recorrido para reconhecer a legitimidade da União e, subsidiariamente, pleiteia a anulação do pronunciamento impugnado, por cerceamento de defesa (e-doc. 14).

3. Foram apresentadas contrarrazões (e-doc. 16).

É o relatório.

Decido.

4. Observo que os dispositivos apontados como violados não foram prequestionados no acórdão recorrido, tampouco houve a oposição de embargos de declaração por parte da recorrente com a finalidade de buscar a manifestação do Colegiado de origem sobre essas matérias suscitadas no apelo extremo. Incidem, no caso, os enunciados nº 282 e nº 356 da Súmula do STF, conforme as ementas dos precedentes abaixo:


“DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. NECESSIDADE DE REAPRECIAÇÃO DE FATOS. SÚMULA 279/STF.
 1. A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF). 
2. Para firmar entendimento diverso do acórdão recorrido quanto aos pontos aduzidos pela parte recorrente, seria indispensável o reexame do acervo probatório constante dos autos. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência do enunciado da Súmula 279/STF. Precedente. 
3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18, Lei nº 7.347/1985). 
4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.”
(ARE nº 1.349.148-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 11/04/2022, p. 25/04/2022; grifos nossos).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREQUESTIONAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. INADMISSIBILIDADE DO PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282/STF E 356/STF. ADMINISTRATIVO. LOTERIA. SERVIÇO PÚBLICO. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
 I - O Supremo Tribunal Federal não admite a tese do chamado prequestionamento implícito, sendo certo que, caso a questão constitucional não tenha sido apreciada pelo Tribunal a quo, é necessária e indispensável a oposição de embargos de declaração, os quais devem trazer a discussão da matéria a ser prequestionada, a fim de possibilitar ao Tribunal de origem a apreciação do ponto sob o ângulo constitucional. 
II – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.
 III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
(ARE nº 1.347.790-AgR/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 21/02/2022, p. 03/03/2022; grifos nossos).

E. 282: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada.”

E. 356: “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.” 

5. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 
  
6. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 

7. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando não ter havido condenação em honorários advocatícios pelas instâncias anteriores, à luz do art. 55 da Lei nº 9.099, de 1995, combinado com o art. 1º da Lei nº 10.259, de 2001, deixo de fixar honorários recursais.

Publique-se.

Brasília, 19 de janeiro de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator